Tribunal: STF
Processo: RHC 63725
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-03
Data de publicação: 1986-06-03

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO SE TENDO COMO CERTO QUE OS ACUSADOS NÃO AGIRAM COM DOLO ESPECÍFICO, INCABIVEL TRANCAR-SE A AÇÃO PENAL INSTAURADA PARA APURAR CRIME DE DANO.
O EXAME DE CORPO DE DELITO, QUE PODE SER EFETUADO, ATÉ POR MEIO INDIRETO, É POSSÍVEL DE SER REALIZADO ATÉ NA INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL. PRECEDENTES.